Tribunal: TJPA
Processo: 0000729-72.2010.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000729-72.2010.8.14.0046

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: M. C. A. PESSOA COMERCIO - ME

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/SETEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000729-57.2010.8.14.0046.

COMARCA: RONDON/PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/PA 15.201-A).

AGRAVADO:
M. C. A. PESSOA COMERCIO – ME

MARLEIDE CORREIA ALEXANDRE PESSOA
.

ADVOGADO:
MARCIO RODRIGUES ALMEIDA (OAB/PA 9.881).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, APÓS INTIMAÇÃO DA PARTE E SUA INÉRCIA, ENSEJA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRECEDENTE DO C. STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000729-57.2010.8.14.0046.

COMARCA: RONDON/PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/PA 15.201-A).

AGRAVADO:
M. C. A. PESSOA COMERCIO – ME

MARLEIDE CORREIA ALEXANDRE PESSOA

ADVOGADO:
MARCIO RODRIGUES ALMEIDA (OAB/PA 9.881).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
em face de
M. C. A. PESSOA COMERCIO – ME e MARLEIDE CORREIA ALEXANDRE PESSOA
contra a decisão monocrática deste relator (Id. 6145544 pag. 1/3) que
conheceu e negou provimento
ao apelo, a fim de manter a sentença que
extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Nas
razões do interno (Id. 6447600),
o
Agravante alega, em síntese, que requer que seja recebido o presente recurso, e pugna pela reforma em sua totalidade da decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento de forma equivocada ao recurso interposto pelo banco do Brasil.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 02 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, APÓS INTIMAÇÃO DA PARTE E SUA INÉRCIA, ENSEJA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRECEDENTE DO C. STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Inicialmente destaco que no presente caso será aplicado as regras normativas constantes no CPC/73, tendo em vista que a sentença vergastada foi publicada em 07/05/2015.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este Relator, para fins de dar seguimento ao Recurso de Apelação interposto, e, ao final, seja provido em seu mérito.

No caso em tela, a sentença atacada determinava o cancelamento da distribuição à vista do não recolhimento das custas iniciais após intimação do autor e sua inércia em pagar as mesmas.

Defende que não foi verificado pelo juízo de primeiro grau que o Banco estava encontrando dificuldades em comprovar o pagamento das custas iniciais por culpa da UNAJ. Aduz que fez o pagamento das custas iniciais, porém só foram juntadas aos autos após a prolação da sentença.

No caso, destaco que a possibilidade de cancelamento da distribuição, por ausência de pagamento das custas processuais, decorre de texto de lei, sendo o artigo 257 do Código de Processo Civil de 1973 claro a este respeito:

Art. 257. Será cancelada a distribuição do feito que, em 30 (trinta) dias, não for preparado no cartório em que deu entrada
.

À par deste artigo, o advogado da parte foi intimado para recolher as custas iniciais, sob pena de extinção do feito, porém permaneceu inerte, sem qualquer manifestação (ID 1549424 - Pág. 1), motivo pelo qual houve a determinação de cancelamento do feito na distribuição, a qual prescinde de intimação pessoal
.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS COMPLEMENTARES. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. COMPENSAÇÃO COM VALOR DEPOSITADO. LEVANTAMENTO AUTORIZADO. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a falta de recolhimento das custas iniciais no prazo do art. 257 do CPC/1973 possibilita o cancelamento da distribuição sem a prévia intimação do autor ou do exequente
. 2. No caso de recolhimento de custas complementares, como na hipótese de majoração do valor da causa, mostra-se indispensável a intimação do autor, ou exequente, antes da extinção do processo. Precedentes. 3. Na hipótese, foi determinada a compensação entre as custas e o valor depositado, cujo levantamento já havia sido deferido ao exequente. Nessa circunstância, as custas foram pagas pelo exequente, tendo sido descontadas do valor que lhe seria entregue. Não houve, portanto, inversão do ônus de sucumbência antes do final da demanda. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1636589/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016)

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
,
mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 29 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 05/09/2022